Tribunal: TJPA
Processo: 0001644-50.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3609 - Responsabilidade Criminal por Danos Nucleares
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) - 0001644-50.2019.8.14.0000

AUTOR: ADONEI SOUSA AGUIAR

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – Acórdão que determinou o desmembramento do feito em relação aos codenunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebeu a denúncia apenas em relação ao prefeito
ADONEI SOUSA AGUIAR e aplicou as medidas cautelares de afastamento do cargo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração
, e sequestro de bens até o limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) –
RECURSO TRAZIDO NOVAMENTE A JULGAMENTO EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO COLENDO STJ NOS AUTOS DO HC Nº 614390-PA
-
1)
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO EXPLICITAMENTE VALORADA PROVA QUE O EMBARGANTE ENTENDE ILÍCITA, CONSISTENTE EM DEPOIMENTO PRESTADO POR PROCURADOR MUNICIPAL CUJA IDENTIDADE FOI RESGUARDADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TERIA ENSEJADO O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES PELO PARQUET QUANTO À IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DURANTE A GESTÃO DO EMBARGANTE – QUESTÃO CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO DO COLENDO STJ NOS AUTOS DO HC Nº 614390-PA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PROVA QUE EMBASOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
in casu
, necessário esclarecer que a denúncia encontra-se acompanhada dos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 019/2018-MP/Delegação-PGJ, com um volume, bem como os volumes 02/21 e 03/21 da prestação de contas do município de Curionópolis ao Tribunal de Contas dos Municípios referente ao exercício de 2017, havendo, nos autos do referido PIC, a prova ora questionada, tratando-se de termo de declaração (fls.716-720 dos autos digitalizados) colhido pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção do Ministério Público do Estado do Pará, na qual consta relato acerca de possíveis irregularidade em contratações do município de Curionópolis durante a gestão do denunciado, feito por um Procurador Jurídico Municipal cuja identidade foi resguardada pelo órgão ministerial para evitar retaliação funcional ao depoente, não havendo irregularidade em tal procedimento interno do Órgão Ministerial, tampouco figurando o referido documento como prova essencial para comprovação das imputações constantes na denúncia, mas tão somente um dos vários elementos colhidos pelo Parquet no bojo de sua investigação preliminar, a qual consubstanciou-se na coleta e análise de documentos públicos referentes aos contratos firmados pelo ente municipal, da apreciação da regularidade de tais contratações feita pelo Tribunal de Contas dos Municípios e dos extratos da movimentação bancária do município, elementos que subsistem de forma autônoma e independente ao documento que o embargante aponta como prova ilícita, não havendo motivação para reforma da decisão de recebimento da denúncia - EMBARGOS REJEITADOS, APRECIADA A MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NOS TERMOS DA DETERMINAÇÃO DO COLENDO STJ NOS AUTOS DO HC Nº 614390-PA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO JULGAMENTO ANTERIOR CONSUBSTANCIADO NO ACÓRDÃO Nº 214.318, PUBLICADO NO DJE DE 17/09/2020 – DECISÃO UNÂNIME

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos por
ADONEI SOUSA AGUIAR
, irresignado com a decisão desta Seção de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão nº
212.747
, p
ublicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 18/03/2020 – Ed. 6858/2020
, que determinou o desmembramento do feito em relação aos codenunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebeu a denúncia apenas em relação ao prefeito
ADONEI SOUSA AGUIAR e aplicou as medidas cautelares de afastamento do cargo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração
, e sequestro de bens até o limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

Alega que no v. Acórdão guerreado há omissão em razão de não ter sido explicitamente valorada prova que o embargante entende ilícita, consistente em depoimento prestado por procurador municipal cuja identidade foi resguardada pelo Ministério Público e cujas declarações teriam ensejado o início das investigações pelo Parquet em relação às irregularidades nas contratações feitas pelo município de Curionópolis na gestão do ora embargante.

Aduz também haver contradição entre a decisão de afastamento do prefeito nos presentes autos e outras proferidas pelo mesmo Órgão Julgador em ações penais diversas, que não aplicaram idêntica medida de afastamento do cargo em relação a outros prefeitos que teriam, segundo o embargante, incorrido em desvios de verbas mais vultosos que o ora analisado.

Por fim, pleiteia ainda que esta Corte proceda a revisão acerca da necessidade de manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, em, razão do decurso de prazo superior a 90 (noventa) dias desde a aplicação da medida.

Assim, pleiteia nova manifestação deste Tribunal para sanar as referidas omissão e contradição, modificando o Acórdão hostilizado para que seja expressamente fundamentada a admissão da prova reputada ilícita, bem como para que seja conferido ao embargante idêntico tratamento ao dado a outros réus em ações penais similares. E ainda, que seja reexaminada a necessidade de manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por não terem sido apresentadas pelo embargante contradição ou omissão a serem sanada, pretendendo mera rediscussão da matéria fático-probatória. Aduziu ainda a inaplicabilidade do parágrafo único do art.316 do CPP à medidas diversas da prisão, bem como a ausência de qualquer alteração fática que justifique a modificação da decisão e ainda, case se entende pela aplicabilidade do dispositivo, que o prazo de 90 (noventa) dias não é peremptório, pelo que seu decurso não implicaria em automática ilegalidade da medida cautelar.

Após submetidos os presentes embargos à julgamento pela Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, culminando na prolação do
acórdão nº 214.318, publicado no DJE de 17/09/2020,
o embargante recorreu ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, impetrando o
Habeas Corpus Nº 614390-PA
, o qual restou não conhecido pelo eminente relator, o Ministro Sebastião Reis Júnior, sendo, contudo,
concedida a ordem de ofício para determinar à Seção de Direito Penal que rejulgue os embargos de declaração opostos contra a decisão que recebeu a denúncia apresentada contra o paciente, manifestando-se quanto à validade da prova apontada como ilícita.

É o sucinto relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado.

No caso em tela, cumpre destacar que os embargos opostos pelo denunciado foram apreciados pela E. Seção de Direito Penal, culminando na prolação do
Acórdão nº 214.318, publicado no DJE de 17/09/2020,
sob a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – Acórdão que determinou o desmembramento do feito em relação aos codenunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebeu a denúncia apenas em relação ao prefeito ADONEI SOUSA AGUIAR e aplicou as medidas cautelares de afastamento do cargo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, e sequestro de bens até o limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) – 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO EXPLICITAMENTE VALORADA PROVA QUE O EMBARGANTE ENTENDE ILÍCITA, CONSISTENTE EM DEPOIMENTO PRESTADO POR PROCURADOR MUNICIPAL CUJA IDENTIDADE FOI RESGUARDADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TERIA ENSEJADO O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES PELO PARQUET QUANTO À IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DURANTE A GESTÃO DO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – matéria que não foi oportunamente aduzida pelo denunciado em sua resposta à acusação, apresentando tal questionamento de forma inovadora em sede de embargos declaratórios, pelo que se revela inexistente a omissão arguida – 2) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RAZÃO TER SIDO APLICADA AO EMBARGANTE A MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA, ENQUANTO O MESMO ÓRGÃO JULGADOR NÃO APLICOU TAL MEDIDA EM OUTROS PROCESSOS CONTRA TERCEIROS QUE TERIAM INCORRIDO EM DESVIOS MAIORES QUE O IMPUTADO AO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – argumento que se mostra incabível em sede de embargos, uma vez que a pretensa contradição apontada não é interna da decisão hostilizada - 3) PEDIDO DE REVISÃO DA MEDIDA CAUTELAR, COM FUNDAMENTO NO ART.316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – inviável ser apreciado na via eleita, pois não decorre de qualquer contradição, omissão ou obscuridade interna da decisão recorrida – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME

Ocorre que, irresignado com o referido julgamento, o denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR manejou o
Habeas Corpus Nº 614390-PA
, o qual restou não conhecido pelo eminente relator, o Ministro Sebastião Reis Júnior, sendo, contudo,
concedida a ordem de ofício para determinar à Seção de Direito Penal que rejulgue os embargos de declaração opostos contra a decisão que recebeu a denúncia apresentada contra o paciente, manifestando-se quanto à validade da prova apontada como ilícita.

Portanto, consoante a determinação do Colendo STJ, ressalvado meu entendimento pessoal acerca da inadmissibilidade da apresentação de tal tese de forma inovadora em sede de aclaratórios, passo a apreciar o mérito da alegação de omissão por ausência de valoração expressa da Corte em relação à prova que entende ilícita, nos seguintes termos:

In casu
, necessário esclarecer que a denúncia se encontra acompanhada dos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 019/2018-MP/Delegação-PGJ, com um volume, bem como os volumes 02/21 e 03/21 da prestação de contas do município de Curionópolis ao Tribunal de Contas dos Municípios referente ao exercício de 2017.

Nos autos do referido PIC nº 019/2018-MP/Delegação-PGJ consta a prova ora apontada como ilícita, consistente em um termo de declaração (fls.716-720 dos autos digitalizados) colhido pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção do Ministério Público do Estado do Pará, no qual foram noticiadas possíveis irregularidade em contratações do município de Curionópolis durante a gestão do denunciado, relato feito por um Procurador Jurídico Municipal cuja identidade foi resguardada pelo Órgão Ministerial para evitar retaliação funcional ao depoente.

De plano, entendo que inexiste irregularidade em tal procedimento interno do Órgão Ministerial, sendo necessário ressaltar que a investigação criminal não partiu de denúncia anônima, pois o denunciante, ocupante do cargo de Procurador Municipal, é conhecido do órgão acusatório, tendo apenas pedido sigilo quanto ao seu nome em razão de fundado receio de retaliações.

Corroborando tal informação, consta da decisão proferida pelo Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle em 08/06/2017, nos autos do processo nº 006978-36.2017.8.14.0000, ao deferir a instauração de procedimento investigatório em face do denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR para apurar diversas denúncias de irregularidades em contratações feitas pelo município de Curionópolis durante sua gestão, que “as peças de informação originam-se do Ofício n º 013/2017 – PRDP/OAB/PA, encaminhado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, com representação formulada pela advogada e Procuradora do Município de Curionópolis, Bárbara Cozzi Gonçalves, ao Sistema Regional de Defesa das Prerrogativas, de onde constam notícias de que o Alcaide do Município de Curionópolis/PA, teria contratado escritório de advocacia, sem a realização da necessária licitação, para representar o Município em ação judicial de cobrança de valores devidos a título de FUNDEB, sendo que tal mister deveria ser da Procuradoria do Município”.

A partir de tal notícia de irregularidade, o Órgão Ministerial iniciou investigação preliminar identificada como operação “Alçapão”, na qual, entre outras apurações, foram constatadas possíveis irregularidades no procedimento licitatório de Adesão (Carona) à Ata de Registro de Preços nº A/2017/003-INFRA, que resultou na suposta contratação, pelo município de Curionópolis, da empresa INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP (CNPJ 17.630.678/0001-50) para prestação de serviço de engenharia de manutenção e recuperação da estrutura física de imóveis do município, objeto da denúncia recebida na presente ação penal.

Portanto, o que se conclui é que o referido termo de declaração não se trata de denúncia anônima ou atuação anômala do Ministério Público, mas tão somente um dos diversos elementos de informação colhidos pelo
Parquet
em seu procedimento investigatório preliminar, no exercício regular de seu múnus investigativo. Outrossim, necessário ressaltar que, ainda que se tratasse de denúncia anônima, inexiste qualquer ilegalidade que o Órgão ministerial instaure procedimento investigativo preliminar para apurar a referida notícia de irregularidade, sendo no bojo do referido procedimento colacionadas as necessárias provas para demonstrar haver justa causa para iniciar a persecução penal.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (DUAS VEZES), FRAUDE EM LICITAÇÃO (CINCO VEZES) E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DECRETADA EM INVESTIGAÇÃO INICIADA COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS E COM INOBSERVÂNCIA À LEI N. 9.296/96. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DO SIGILO QUE ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REALIZAÇÃO INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES PELO PARQUET COM BASE EM DENÚNCIAS APÓCRIFAS
. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. -
Após receber diversas denúncias de fraudes em concurso público e em licitação naquele município e verificando a verossimilhança das alegações, o Ministério Público Estadual promoveu diligências preliminares e instaurou o Procedimento Investigativo n. 002/2012. A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há ilegalidade em iniciar investigações preliminares com base em denúncia anônima a fim de se verificar a plausibilidade das alegações contidas no documento apócrifo. Precedentes desta Corte e do STF.
- Ao autorizar a quebra do sigilo das comunicações a decisão do Magistrado de primeiro grau concordou com o entendimento do Parquet de que, no caso concreto e pelo que constava dos autos até aquele momento, "que não há outro meio senão a utilização de tal medida, como forma de investigação de supostos crimes", não prosperando as alegações de ausências de fundamentação na decisão que decretou a medida. - Improcedentes as argumentações de inobservância dos requisitos da Lei n. 9.296/96, pois no pedido de deferimento da medida de interceptação telefônica foram demonstrados os requisitos previstos no artigo 2º, incisos I, II e III, da Lei nº 9.296/96, relativos à existência de fortes indícios de autoria e da ineficiência dos outros meios de prova para apuração dos crimes investigados, puníveis com pena de reclusão. Atendidos também os demais requisitos legais uma vez que a medida foi determinada pelo Juiz competente (art. 3º), foi justificado que a sua realização era imprescindível à apuração de infração penal (art. 4º), houve indicação expressa dos meios a serem empregados, mediante decisão devidamente fundamentada e limitada ao prazo previsto no art. 5º da referida lei. - Não se verifica o alegado excesso nas renovações das interceptações telefônicas, notadamente quando levado em consideração a quantidade, continuidade e complexidade de crimes em apuração, bem como o elevado número de agentes investigados. Justificou-se a imprescindibilidade das prorrogações diante da necessidade da correta identificação de todos os envolvidos e da extensão de participação de cada um nas práticas delituosas. Além disso, esta Corte Superior firmou o posicionamento de inexistir nulidade na prorrogação por mais de um período na interceptação telefônica, desde que autorizada judicialmente em decisão fundamentada, exatamente como ocorreu no presente caso. - A decisão do Juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de realização de auditoria contábil, mantida e reforçada no acórdão recorrido, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado afirmando que a prova documental até então produzida era suficiente para a resolução do caso no que dizia respeito às licitações e que em relação às gravações das interceptações telefônicas não se verificava nenhuma irregularidade que justificasse a realização do exame pericial. - Incumbe ao Julgador a análise sobre a real necessidade de realização das perícias requeridas ou se elas apresentam caráter meramente protelatório. Além disso, para se desconstituir as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a prescindibilidade da prova pericial, mostra-se necessário o reexame detalhado de todos os fatos e provas juntados aos autos da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita. Recurso ordinário que se nega provimento.

(STJ - RHC: 38566 ES 2013/0182568-8, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 19/11/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2015)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA IMPUTANDO A PRÁTICA DE ILÍCITOS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES PARA A APURAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. NULIDADE INEXISTENTE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO STJ. 1.
Este Sodalício, com supedâneo em entendimento adotado por maioria pelo Plenário do Pretório Excelso nos autos do Inquérito 1957/PR, tem entendido que a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal.
2. O Tribunal de origem, ao reconhecer a licitude da prova aludida, consignou que no caso em análise foram realizadas diligências para averiguar os fatos noticiados outrora sob o anonimato. 3. Incidência do óbice do Enunciado n.º 83 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 4. Não tendo o insurgente apontado qualquer julgado recente desta Corte Superior capaz de desconstituir a conclusão da decisão ora objurgada, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO N.º 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O recorrente, ao fundamentar a sua insurgência no artigo 105, inciso III, alínea a da Constituição Federal, afastou-se da técnica necessária à admissibilidade do recurso especial, na medida em que se olvidou em indicar qual o dispositivo ou dispositivos de lei federal que reputou violados, limitando-se a argumentar que o delito de associação para o tráfico a que se refere a presente ação penal já teria sido apurado em outro processo no qual restou condenado, pugnando pela sua absolvição. 2. É cediço que a admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente violados, o que não se observou in casu, circunstância que atrai a incidência do Enunciado n.º 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 729277 SP 2015/0144199-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 09/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2016)

Portanto, constata-se que inexiste irregularidade na colheita do referido elemento de informação durante a fase investigativa interna do Parquet, devendo-se ainda ressaltar que o referido documento sequer figura como prova essencial para comprovação das imputações constantes na denúncia, mas tão somente
um dos vários elementos colhidos pelo Parquet
no bojo de sua investigação preliminar, a qual consubstanciou-se na coleta e análise de
documentos públicos referentes aos contratos firmados pelo ente municipal
, da
apreciação da regularidade de tais contratações feita pelo Tribunal de Contas dos Municípios
e dos
extratos da movimentação bancária do município
,
elementos que subsistem de forma autônoma e independente
ao documento que o embargante aponta como prova ilícita, não havendo motivação para reforma da decisão de recebimento da denúncia.

Comprovando a suficiência dos demais elementos de provas constantes nos autos para embasar o recebimento da denúncia, deve-se apontar que o voto condutor do acórdão
nº 212.747,
ora

embargado, fundamentou a verificação dos indícios de autoria e materialidade delitiva a partir dos seguintes elementos,
verbis
:

“Outrossim, acerca da contratação da empresa INIFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP,
objeto da presente denúncia,
a análise técnica preliminar realizada pelo
Parquet
constante na Nota Técnica Preliminar nº 006/2017-MP/NCIC, às fls. 71/98 do PIC nº 019/2018-MP/DELEGAÇÃO-PGJ,
aponta que o referido procedimento não havia sido informado pela Coordenadoria de Licitações do Município
no memorando nº15/2017, de 30/03/2017, encaminhado aos procuradores municipais com a listagem dos procedimentos até então realizados pelo município, indicando a possibilidade que o referido procedimento tenha sido “montado” posteriormente à contratação.

Em análise preliminar realizada pelo
Parquet
quando do exame dos documentos apreendidos no bojo da operação “Alçapão”, constante no Auto Circunstanciado de Deslacre de Bens e Relatório de Constatação dos Documentos Apreendidos, às fls. 137/204 do PIC, apontou o Ministério Público que o procedimento licitatório estava instruído com documentos não assinados e possuía certidão vencida, irregularidades também apontadas em diversos outros procedimentos apreendidos na referida investigação.

Também o Tribunal de Contas dos Municípios,
instado pelo Ministério Público a informar o resultado da análise procedida acerca da regularidade das contratações feitas em 2017, pelo município de Curionópolis na gestão do denunciado ADONEI AGUIAR
, encaminhou o Ofício nº 25/2017-DIJUR/TCM-PA, constante às fls.207/243 do PIC, no qual relatou que, acerca da contratação de empresa INIFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP,

registrada

na CARONA N.A/2017-003-INFRA,
concluiu a Corte de Contas
“
o procedimento adotado ficou claro seu direcionamento a empresa favorecida, que apresentou documentos de regularidades fiscais vencidas e com datas de emissão posteriores a data do certame, ficando constatada a “montagem” do processo.
”

Outrossim, não fossem suficientes os indícios de direcionamento do procedimento licitatório e produção extemporânea de documentos com intuito de dar aspecto de regularidade à contratação, deve-se frisar que ainda mais grave é a imputação de que
os pagamentos decorrentes do referido procedimento licitatório foram realizados pelo denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR para empresa estranha ao certame
, a WMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, empresa dos denunciados VALDIVINO PEREIRA DA CUNHA e WENDER DA CUNHA SOUZA.

Ressalta-se que, conforme levantamento feito pelo Ministério Público, o município de Curionópolis informou ao Tribunal de Contas dos Municípios ter realizado os pagamentos “em caixa” à empresa INFINITY CONTRUÇÕES E SERVICOS LTDA EPP (CNPJ 17.630.678/0001-50), conforme Relatório Eletrônico Integrado das despesas pagas do município de Curionópolis, disponível no site do TCM, constante às fls.273/293 do PIC.

Contudo, a partir das informações prestadas ao
Parquet
pelo Banco do Brasil, constantes às fls. 308/327 do PIC, os pagamentos dos valores relatados pelo município como feitos à empresa INFINITY, na verdade foram feitos através de transferências bancárias (TED) à empresa WMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP (CNPJ 24.542.794/0001-83), realizados por meio de chaves eletrônicas de acesso pertencentes aos denunciados ADONEI SOUSA AGUIAR e ANDRE GUSTAVO PAGLIUSO, ressaltando a instituição financeira (fls.324 do PIC) que, para efetivação da transferência, são necessárias as duas chaves, uma para registro e outra para autorização da transação.”

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade nas provas que fundamentaram o recebimento da exordial acusatória, rejeito os presentes embargos sob tal fundamento.

Outrossim, sendo apreciada a matéria pendente de análise nos termos da determinação do Colendo STJ nos autos do HC nº 614390-PA, devem ser mantidos os demais termos do julgamento anterior consubstanciado no Acórdão nº 214.318, publicado no DJE de 17/09/2020, uma vez que a extensão da ordem concedida pelo Colendo STJ determinou tão somente a manifestação desta E. Corte quanto a validade da prova apontada como ilícita pelo embargante.

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios devem ser improvidos na parte ora conhecida, mantidos os demais termos do julgamento anterior consubstanciado no Acórdão nº 214.318.

É como voto.

Belém, 18/05/2022